Tribunal: TJBA
Processo: 8140620-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140620-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
KAROLINE FRANCA BASTOS CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
.
BRADESCO SAÚDE S.A. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA, PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, DO MÉTODO MAIS MODERNO DISPONÍVEL NO MERCADO PARA A CURA DA DOENÇA. COBERTURA FORA DO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE. LEI 14.454/2022. ART. 10, §13. ABUSIVIDADE DA RECUSA DE COBERTURA. PRECEDENTE DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. NÃO CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APELO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.